Tribunal: TJMT
Processo: 1073594-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073594-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.500.231-09 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JESSICA BARBOSA PINHEIRO - CPF: 036.973.241-36 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de ajuda de custo por trânsito e instalação formulado por policiais militares, em razão de classificação após conclusão do Curso de Formação de Soldados.

Sustentação de que a primeira lotação configuraria movimentação com mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento das verbas previstas na LC Estadual nº 555/2014.

Sentença que afastou o direito ao benefício por ausência de deslocamento para nova sede funcional indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a classificação do policial militar, após conclusão do curso de formação, para sua primeira lotação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo por trânsito e instalação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC Estadual nº 555/2014 exige movimentação no interesse do serviço, com exercício em nova sede por período superior a 30 dias.

A classificação do militar recém-egresso do curso de formação não configura alteração de sede funcional, pois a permanência na unidade de ensino possui natureza transitória e integra a etapa final de ingresso na carreira.

A previsão do Decreto Estadual nº 591/1980 que qualifica a “classificação” como forma de movimentação não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos materiais da LC nº 555/2014.

A condição de aluno ou militar da ativa durante o curso não transforma a unidade de formação em sede funcional definitiva.

Inviável o pagamento das verbas de trânsito e instalação (art. 94, III e § 4º, da LC nº 555/2014) sem efetiva mudança de sede funcional indenizável.

Fato superveniente relativo
a
portaria administrativa aplicável a turma diversa não altera o enquadramento jurídico do caso.

Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos alegados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Jean Pereira da Silva e Jessica Barbosa Pinheiro contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e de trânsito/instalação, formulados em face do Estado de Mato Grosso.

Narra a inicial que os autores são policiais militares admitidos na corporação e que, após concluírem o 32º Curso de Formação de Soldados –
CFSd
, realizado na ESFAP, em
Cuiabá/MT, foram classificados e lotados, por ato do Comandante-Geral, para unidades situadas em Nova Guarita/MT e Peixoto de Azevedo/MT, localidades distantes mais de 30 km da capital, razão pela qual fariam jus à ajuda de custo prevista nos
arts
. 130 e 131 da LC nº 555/2014, bem como ao período de trânsito e instalação previsto no art. 94 do mesmo diploma. Alegam, ainda, que a movimentação decorreu de interesse da Administração, sem manifestação de vontade dos requerentes, e que houve requerimentos administrativos não apreciados.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o curso de formação constitui etapa obrigatória do certame; que a designação dos autores ao término do curso consubstanciou lotação originária, e não transferência para nova sede; que a permanência em Cuiabá durante a formação não caracteriza sede funcional anterior; e que, no caso, a lotação ocorreu por escolha própria segundo a ordem de classificação, afastando o direito pretendido.

Houve impugnação à contestação, na qual os autores reiteraram a tese de que a classificação é modalidade de movimentação, nos termos do Decreto nº 591/1980, insistindo no caráter vinculante do pagamento e na aplicabilidade da legislação estatutária militar. Sustentaram, ainda, que o aluno-soldado já integra a ativa e que a ESFAP constitui unidade militar apta a ser considerada sede anterior.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a hipótese retratada nos autos não configuraria mudança para nova sede funcional, mas apenas primeira lotação após a etapa final do concurso, além de registrar ausência de comprovação suficiente dos fatos constitutivos alegados na exordial. A decisão homologatória recebeu o recurso inominado no efeito devolutivo e deferiu a justiça gratuita.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, em suma: violação ao Decreto nº 591/1980, ao argumento de que a classificação por conclusão de curso é, expressamente, modalidade de movimentação; equívoco da sentença ao desconsiderar que o aluno-soldado já é militar da ativa, possuindo vínculo funcional anterior; reconhecimento da ESFAP como unidade militar, apta a caracterizar sede funcional precedente; direito
autônomo ao trânsito e instalação, inclusive sob fundamento isonômico; ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado em portaria administrativa que teria reconhecido trânsito e instalação à turma do
CFSd
de 2025.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que não havia sede funcional anterior a ser alterada, pois o que ocorreu foi mera classificação para a primeira lotação após a última fase do certame.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se a classificação dos recorrentes, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, para as cidades de Nova Guarita/MT e Peixoto de Azevedo/MT, configura hipótese de movimentação com mudança para nova sede, apta a ensejar o pagamento da ajuda de custo prevista nos
arts
. 130 e 131 da LC nº 555/2014, bem como o reconhecimento do direito ao trânsito e instalação do art. 94 do mesmo diploma.

A sentença respondeu negativamente a essa indagação, assentando, em essência, que a permanência em Cuiabá para frequência ao curso de formação não constituía sede funcional indenizável, e que a designação subsequente representou lotação inicial, e não deslocamento de uma sede anterior para outra. Acrescentou, ainda, a inexistência de comprovação suficiente dos fatos invocados na petição inicial.

Examinadas as razões recursais, verifico que os recorrentes não lograram infirmar os fundamentos centrais da sentença.

Regime jurídico da ajuda de custo e a indispensabilidade da “nova sede”

A ajuda de custo reclamada tem fundamento no art. 130 da LC nº 555/2014, segundo o qual ela se destina a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 dias. O art. 131 fixa seu valor, e o art. 132 prevê hipóteses excludentes.

A leitura do dispositivo revela, com nitidez, que não basta a existência de um ato administrativo de designação, classificação ou lotação. A vantagem somente é devida quando, além disso, houver efetivo deslocamento para nova sede funcional. O núcleo semântico da norma está, precisamente, na mudança de sede.

Assim, ainda que se admita a existência de ato administrativo praticado pelo Comandante-Geral, a incidência do art. 130 depende da demonstração de que o militar já se encontrava em sede funcional anterior e que foi deslocado para outra, em caráter não meramente precário ou formativo. É esse requisito que, a meu sentir, não se verifica no caso.

Da tese recursal de que “classificação” é modalidade de “movimentação”

Os recorrentes sustentam, com ênfase, que o Decreto nº 591/1980 define a classificação como modalidade de movimentação, inclusive quando decorrente de conclusão de curso, razão pela qual a sentença teria incorrido em erro ao negar os efeitos patrimoniais daí decorrentes.

A tese, todavia, não conduz, por si só, à reforma da sentença.

Com efeito, é correto afirmar que o regulamento de movimentações trata a classificação como espécie do gênero movimentação. Entretanto, disso não se extrai, automaticamente, que toda e qualquer classificação gere ajuda de custo. O regulamento organiza as formas administrativas de atribuição de OPM, cargo ou situação ao policial militar; já a LC nº 555/2014, ao instituir vantagem pecuniária específica, exige pressupostos materiais próprios, dentre eles o exercício em nova sede por mais de 30 dias.

Em outras palavras, o fato de a classificação estar incluída, em abstrato, no conceito regulamentar de movimentação não elimina a necessidade de subsunção concreta aos requisitos do art. 130 da LC nº 555/2014. A verba não decorre de nomenclatura do ato, mas do conteúdo jurídico e fático da movimentação.

Por isso, não há falar em violação ao Decreto nº 591/1980. O que a sentença fez foi reconhecer que, embora a classificação integre o gênero movimentação sob o prisma organizacional da carreira, a situação específica dos autos não revela mudança de sede funcional indenizável, mas simples definição da primeira lotação após o encerramento do curso.

A interpretação defendida pelos recorrentes ampliaria o alcance da norma indenizatória para hipóteses que não se amoldam à sua finalidade, convertendo em ajuda de custo toda designação resultante da conclusão de curso. Tal leitura não encontra amparo no texto da LC nº 555/2014.

Da tese de que o aluno-soldado já é militar da ativa e possuiria vínculo funcional prévio

Sustentam os recorrentes que a sentença partiu de premissa equivocada ao negar a existência de vínculo anterior, pois, nos termos da legislação estatutária, o aluno de órgão de formação integra a ativa, de modo que não se poderia falar em “primeira investidura” nem em ausência de relação funcional antecedente.

Também aqui não lhes assiste razão.

É possível reconhecer que o aluno de órgão militar de formação possui vínculo jurídico com a corporação. Contudo, esse dado, isoladamente, não resolve a controvérsia posta nos autos. O ponto central não é saber se havia ou não relação estatutária com a Administração, mas se a permanência na escola de formação equivalia, para fins do art. 130 da LC nº 555/2014, a uma sede funcional anterior, de caráter próprio e estável, apta a ser comparada com a unidade de destino.

E a resposta continua sendo negativa.

O período de formação possui natureza peculiar: trata-se de fase preparatória, obrigatória e transitória do ingresso funcional, vinculada à capacitação inicial do militar. A permanência na
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
(
ESFAP
)
, nesse contexto, não se confunde com lotação definitiva ou ordinária para o desempenho regular das atribuições do cargo nas unidades operacionais da corporação.

Portanto, o fato de o aluno-soldado integrar a ativa não transforma automaticamente a unidade de ensino em sede funcional indenizável para todos os efeitos patrimoniais. Entre existir vínculo estatutário e existir sede funcional anterior para fins de ajuda de custo há diferença jurídica relevante, que os recorrentes não conseguem superar.

Da tese de que a ESFAP, por ser unidade militar, configuraria sede anterior apta a gerar o direito

Os recorrentes também afirmam que a
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
(
ESFAP
)
, por ser unidade militar, deveria ser reconhecida como sede anterior, de modo que a designação para Nova Guarita e Peixoto de Azevedo representaria inequívoca mudança de sede.

O argumento tampouco prospera.

Não se nega a natureza institucional da ESFAP como unidade vinculada à estrutura da Polícia Militar. O que se
afirma
é algo distinto: a sua utilização como local de formação inicial não a converte, automaticamente, em sede funcional precedente para fins de incidência do art. 130 da LC nº 555/2014.

A sede a que alude a norma indenizatória deve ser compreendida em sentido funcional-material, vale dizer, como local em que o militar exerce suas atribuições ordinárias no interesse do serviço, de modo estável o suficiente para que posterior deslocamento imponha despesas de instalação aptas a justificar o pagamento da verba. Não é esse o perfil do período de curso.

A frequência ao
CFSd
, em Cuiabá, estava intrinsecamente vinculada à formação. A posterior classificação para unidade de destino não rompeu uma situação funcional ordinária anterior; apenas definiu o local em que os recorrentes efetivamente passariam a exercer, de forma regular, as atribuições do cargo.

Por isso, a tese de que a ESFAP deve ser tratada como sede anterior não se
harmoniza
com a finalidade da norma e esbarra na própria lógica do sistema de ingresso na carreira militar.

Da alegação de que a movimentação ocorreu por interesse exclusivo da Administração

Os recorrentes afirmam que foram deslocados
ex

officio
, por interesse da Administração, e que não houve manifestação de vontade por parte deles, razão pela qual não incidiria a restrição do art. 132, I, da LC nº 555/2014.

Ainda que se ponha de lado a observação constante da sentença no sentido de que a lotação ocorreu “através de escolha própria por classificação”, o recurso não se mostra apto ao provimento.

Isso porque a improcedência não se sustenta apenas na eventual voluntariedade da escolha. O fundamento decisivo é anterior e mais profundo: ausência de mudança para nova sede funcional.

Assim, mesmo que se admitisse, em favor dos recorrentes, que a designação atendeu predominantemente ao interesse administrativo, ainda assim faltaria o requisito essencial da alteração de sede funcional indenizável. O ponto, portanto, não é suficiente para modificar o resultado do julgamento.

De toda forma, o registro feito no decisum de origem, reproduzindo a tese estatal de que a lotação decorreu da sistemática de escolha por classificação, apenas reforça a improcedência, pois enfraquece a narrativa de
compulsoriedade
absoluta da movimentação.

Da prova dos fatos constitutivos do direito alegado

A sentença consignou, ainda, que os autores não comprovaram adequadamente os fatos alegados na inicial, observando que a menção à distância superior a 30 km foi feita de forma genérica, sem lastro probatório suficiente.

Esse fundamento também subsiste.

Os documentos juntados demonstram, em alguma medida, a classificação e a posterior vinculação territorial dos recorrentes. Contudo, a prova produzida não afasta a
conclusão central de que se tratou de lotação originária. Tampouco se mostra robusta a ponto de comprovar, com a precisão exigível, todos os pressupostos fáticos do benefício tal como narrados na inicial.

No microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora se privilegie a simplicidade procedimental, permanece íntegro o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. E, no caso, os elementos probatórios coligidos não infirmam a moldura jurídica adotada na sentença, nem autorizam concluir, com
segurança
, pela ocorrência de mudança de sede indenizável nos termos do art. 130 da LC nº 555/2014.

Desse modo, ainda que se afastasse um dos fundamentos da sentença, remanesceria óbice autônomo à procedência dos pedidos.

Do pedido de trânsito e instalação

Os recorrentes pretendem, igualmente, o reconhecimento do direito ao trânsito e instalação, inclusive sob a forma indenizatória, ao argumento de que o art. 94, III e § 4º, da LC nº 555/2014 assegura afastamento imediato de 30 dias quando da movimentação do militar.

A pretensão não pode ser acolhida.

Embora o texto legal preveja o instituto, sua incidência pressupõe, no caso concreto, a ocorrência de movimentação juridicamente relevante, com o conteúdo material apto a caracterizar alteração de sede funcional no âmbito da carreira. Não se trata de vantagem autônoma, destacada de qualquer contexto funcional, deferível apenas porque houve término de curso e apresentação em unidade diversa da escola de formação.

Se, como visto, a classificação dos recorrentes representa sua primeira lotação após a etapa formativa, e não deslocamento de sede funcional antecedente, inexiste suporte para deferir o trânsito e instalação com base na norma invocada.

A construção recursal no sentido de que o trânsito possuiria natureza meramente logística e deveria ser concedido sempre que houver mudança física de domicílio não encontra respaldo suficiente no estatuto, que vincula o instituto ao contexto de
movimentação
funcional. A dificuldade prática enfrentada pelos recorrentes, embora compreensível sob a perspectiva humana, não basta para criar direito onde os requisitos legais não se acham implementados.

Do alegado fato novo superveniente: Portaria nº 171/GCG/QCG/PMMT/2025

Os recorrentes invocam fato novo superveniente consistente em portaria administrativa editada em dezembro de 2025, por meio da qual teria sido reconhecido o direito ao trânsito e instalação à turma do
CFSd
de 2025, sustentando ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O argumento não conduz à reforma da sentença.

Primeiro, porque o fato indicado é externo ao núcleo originário da lide e se refere a turma diversa, em contexto temporal posterior, não havendo demonstração de identidade absoluta entre os regimes fático-administrativos comparados.

Segundo, porque eventual opção administrativa superveniente por disciplinar determinada situação funcional de maneira mais benéfica não possui, por si só, eficácia retroativa obrigatória, nem prova, automaticamente, que a interpretação antes adotada era ilegal.

Terceiro, porque o controle jurisdicional exercido nestes autos deve incidir sobre os pressupostos do direito subjetivo invocado pelos recorrentes à luz do regime normativo
aplicável
ao seu caso concreto, e não sobre a conveniência ou uniformidade de políticas administrativas posteriores.

Por fim, a portaria mencionada foi trazida como reforço argumentativo ao pedido de trânsito e instalação, mas não tem o condão de suprir a deficiência estrutural da tese
principal
: a falta de demonstração de que, em 2024, os recorrentes passaram de uma sede funcional anterior para nova sede, na forma exigida pelo art. 130 da LC nº 555/2014.

Não há, portanto, como atribuir ao chamado fato novo o efeito de inverter a conclusão jurídica alcançada na origem.

Da jurisprudência utilizada pela sentença e da coerência do entendimento adotado

A sentença apoiou-se em precedente da Turma Recursal em caso análogo, no qual se assentou que a lotação definitiva do servidor ou militar após o curso decorre da etapa final de ingresso no cargo, não configurando remoção de ofício, bem como que a permanência temporária em Cuiabá para o curso de formação não constitui sede funcional para fins de ajuda de custo.

Sem ingressar em juízo de identidade absoluta entre os casos, entendo que a orientação adotada é coerente com a finalidade da verba indenizatória discutida nestes autos. A ajuda de custo não se destina a indenizar qualquer deslocamento geográfico, mas a compensar despesas de instalação decorrentes de efetiva mudança de sede funcional, o que não se confunde com a definição da primeira lotação após a conclusão do curso de formação.

A manutenção da sentença, portanto, preserva a coerência interpretativa do sistema e evita alargamento indevido do campo de incidência da vantagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026